Tribunal: TJES
Processo: 5012950-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-08

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS EXPRESSOS. DECISÃO CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação revisional de contrato de empréstimo, deferiu apenas o pedido de depósito do valor incontroverso, omitindo-se quanto aos pleitos de abstenção de negativação de crédito e afastamento de encargos moratórios, mesmo após a interposição de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de manifestação judicial sobre parte dos pedidos de tutela de urgência configura julgamento
citra petita
e negativa de prestação jurisdicional, ensejando a nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir decisão aquém (
citra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi pedido, em observância ao princípio da adstrição ou congruência.

4. Configura negativa de prestação jurisdicional e vício de fundamentação a decisão que deixa de apreciar pedidos expressos formulados pela parte, violando o dever de motivação das decisões judiciais previsto na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.

5. A rejeição de embargos de declaração que visavam sanar omissão específica sobre pedidos de tutela de urgência consolida o erro
in procedendo
e macula a validade do ato decisório.

6. O Tribunal não pode avançar sobre o mérito de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012950-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IARA FERREIRA BENEVIDE VIEIRA GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, por meio do qual pretende
IARA FERREIRA BENEVIDE VIEIRA GOMES
ver reformada a decisão, integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração, que, em sede de "Ação Revisional c/c Danos Morais", deferiu apenas o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas de contrato de empréstimo, omitindo-se quanto aos pedidos de abstenção de negativação de crédito e de afastamento dos encargos moratórios, nada obstante a oposição de aclaratórios.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a omissão da decisão agravada, que, embora reconhecendo a probabilidade do direito, não analisou todos os pedidos de tutela de urgência, gerando insegurança jurídica;
(ii)
o preenchimento dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS para a descaracterização da mora, a saber, a contestação do débito, a demonstração de abusividade nos encargos do período da normalidade e o depósito do valor incontroverso;
(iii)
que, uma vez descaracterizada a mora, é medida imperativa o afastamento de seus consectários, como a inscrição em cadastros de inadimplentes e a cobrança de multa e juros moratórios; e
(iv)
a presença do
periculum in mora
, evidenciado pelo risco iminente de negativação indevida e pela continuidade da cobrança de encargos ilegais.

Após examinar os autos, entendo não haver razões para dissentir do entendimento já manifestado por ocasião da apreciação da liminar recursal.

A questão devolvida cinge-se, antes mesmo de adentrar no mérito dos pedidos de tutela de urgência não apreciados, à análise de aparente vício de nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante formulou, em sua petição inicial, três pedidos expressos em sede de tutela de urgência: (a) autorização para o depósito mensal do valor incontroverso; (b) impedimento de inclusão do seu nome em cadastros de inadimplência; e (c) afastamento da cobrança de encargos de mora. A decisão agravada (ID 48200049), contudo, limitou-se a deferir o pleito de depósito, silenciando sobre os demais pedidos.

Provocado a sanar o vício por meio de embargos de declaração (ID 49545564), remédio processual adequado para a hipótese nos termos do art. 1.022, II, do CPC, o juízo
a quo
rejeitou-os (ID 67665226) sob o fundamento de que os embargantes pretendiam "alterar a decisão".
A omissão, portanto, persistiu, consolidando a apreciação
citra petita
.

Nesse cenário, resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, vício que ofende o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CFl) e o art. 489, § 1º, IV, do CPC, portanto,
error in procedendo
que macula a validade do ato decisório na parte em que foi omisso.

O reconhecimento de tal nulidade, diferentemente do que ocorre em sede do recurso de apelação, impede que este Tribunal avance sobre o mérito das questões não analisadas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO CITRA PETITA – NULIDADE
. 1 . No sistema processual vigente, regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido ( CPC, arts. 141 e 492). 2. Constatado que a decisão não se manifestou sobre os pedidos de reiteração automática de ordens de bloqueio no sistema SISBAJUD, bem como de expedição de ofício ao DETRAN/ES para incluir a suspensão da CNH das pessoas físicas Karina Vanessa de Jesus e Aleomar de Matos Viana e a expedição de ofício ao Bano Central do Brasil para suspender o direito dos executados de contratar cartões e operações de crédito, procede a arguição de nulidade por julgamento citra petita. 3. Recurso provido. Decisão anulada. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004937-37.2021.8.08.0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. IMPUGNADA A OCORRÊNCIA DE PENHORA ON LINE. DECISÃO RECORRIDA CITRA PETITA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1- Apresentados documentos que comprovam o direito do Agravante à obtenção dos benefícios da gratuidade da justiça, deve esta ser concedida.
2- Decisão impugnada que se revela citra petita
, pois dos dois argumentos expostos pelo Executado/Agravante para justificar a impenhorabilidade do valor constrito via Sistema BacenJud, apenas um foi analisado e, com base neste, indeferido o pedido de desbloqueio da conta bancária.
3- A matéria trazida à análise em grau recursal, apesar de submetida ao Juiz a quo , não foi por ele apreciada, circunstância que impede sua averiguação por este Órgão julgador, haja vista o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e o risco de se incorrer em supressão de instância.
4- Evidenciado o caráter citra petita da decisão agravada, mister sua anulação para que a petição seja integralmente examinada, com a devida e completa prestação da tutela jurisdicional.
5- Reconhecido de ofício o julgamento citra petita e, por conseguinte, anulada a decisão agravada, prejudicado o Agravo de Instrumento. (TJ-ES - AI: 00036071720198080047, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2019)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reconhecendo o vício de decisão
citra petita
, determinar que o douto juízo de primeira instância examine os pedidos de tutela de urgência em relação aos quais não houve deliberação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012950-83.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: IARA FERREIRA BENEVIDE VIEIRA GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Pedi vista dos autos para examinar com a devida prudência a matéria posta em debate neste recurso instrumental, logo após o lúcido voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello.

Cuida-se, na origem, de
Ação Revisional c/c Danos Morais
na qual a autora, ora Agravante, formulou cumuladamente três pedidos expressos em sede de tutela provisória de urgência:

A autorização para o depósito mensal do valor incontroverso das parcelas;

O impedimento de inclusão do seu nome em cadastros de restrição ao crédito; e

O afastamento da cobrança dos encargos de mora.

O magistrado de primeiro grau, contudo, limitou-se a deferir a realização dos depósitos judiciais, silenciando de forma absoluta quanto aos demais pleitos de natureza urgente.

Instado a sanar a omissão por meio de embargos de declaração, o juízo “
a quo”
rejeitou-os, mantendo íntegra a lacuna decisória.

Após detida análise do caderno processual, constato que as razões que estruturam o voto da ilustre Relatora são inteiramente corretas e irretocáveis, não havendo motivos para dissentir.

Configura-se, na espécie, um manifesto julgamento
citra petita
.

O magistrado primevo, ao deixar de apreciar pretensões expressamente deduzidas pela parte correlacionadas à tutela de urgência, deixou claro que sua decisão de base violou frontalmente o princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Tal omissão configura grave
error in procedendo
, resultando em inequívoca negativa de prestação jurisdicional e maculando a validade parcial do ato decisório.

Ademais, conforme balizada linha de entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, resta vedado a esta instância revisora avançar sobre o mérito das matérias omitidas.

Fazer-lo implicaria em intolerável
supressão de instância
e direta afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista que tais tópicos sequer receberam cognição pelo juízo primevo.

Portanto, a decretação de nulidade parcial da decisão interlocutória é medida impositiva, a fim de que a autoridade de primeiro grau realize a imediata e integral apreciação dos pedidos de abstenção de negativação e afastamento dos encargos moratórios.

Forte nesses delineamentos fáticos e processuais,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DA EMINENTE RELATORA
para dar provimento parcial ao recurso, determinando o retorno dos autos à origem para a complementação da tutela jurisdicional devida.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS